Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702076-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA DA SILVA CALDEIRA DESPACHO Intime-se a agravada para manifestar-se acerca da petição ID 53622555 e respectivo documento, ID 53622556, e eventual perda de objeto. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 21 de novembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito